Tribunal: TJSP
Processo: 1005766-81.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS.
I. Caso em exame. Trata-se de ação de regresso proposta por instituições financeiras do grupo Itaú contra intermediadora de pagamentos, objetivando ressarcimento de valores decorrentes de condenação em ação anterior movida por consumidor vítima

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS.
I. Caso em exame. Trata-se de ação de regresso proposta por instituições financeiras do grupo Itaú contra intermediadora de pagamentos, objetivando ressarcimento de valores decorrentes de condenação em ação anterior movida por consumidor vítima de fraude em cartão de crédito. As transações fraudulentas foram processadas através de estabelecimento credenciado pela apelada. A sentença julgou extinta a ação quanto ao Banco Itaucard por ilegitimidade ativa e improcedente quanto ao Itaú Unibanco.
II. Questão em discussão. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil por ausência de fundamentação adequada na sentença; (ii) saber se o Banco Itaucard possui legitimidade ativa para propor ação de regresso sem ter participado da relação processual originária; (iii) saber se a intermediadora de pagamentos possui responsabilidade civil pelos danos decorrentes de fraude em cartão de crédito autorizada pela instituição financeira emissora.
III. Razões de decidir. A sentença atendeu adequadamente ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação suficiente e coerente para o deslinde da controvérsia, não estando o magistrado obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes. O Banco Itaucard não possui legitimidade ativa para exercer direito de regresso, uma vez que não participou da relação jurídica processual originária, sendo a condenação exclusiva do Itaú Unibanco, inexistindo elemento que demonstre ter o primeiro suportado prejuízo por força de decisão judicial. A responsabilidade pelo evento danoso decorreu exclusivamente da inadequada análise de risco realizada pela instituição financeira emissora, que autorizou transações manifestamente incompatíveis com o perfil do cliente, sem que houvesse conduta específica da intermediadora de pagamentos que contribuísse diretamente para o dano. A função da intermediadora limita-se ao fornecimento de infraestrutura tecnológica para processamento das transações, permanecendo com a instituição emissora a responsabilidade pela análise e autorização das operações. Ausente o nexo causal entre a conduta da intermediadora e o dano sofrido, não há fundamento para responsabilização civil ou exercício de direito de regresso.

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.